Tribunal: TJMT
Processo: 1000044-96.2022.8.11.0018
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000044-96.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADELAR DOMINGO ZAUZA - CPF: 110.417.731-53 (RECORRENTE), CHARLES ZAUZA - CPF: 571.288.801-78 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA -
VEÍCULO IRRECUPERÁVEL
– COMUNICAÇÃO DA AVARIA AO DETRAN
– NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ISENÇÃO DOS IMPOSTOS (IPVA, SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO) E OUTROS DÉBITOS –
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO -
LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA
– RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167149281, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando o cancelamento dos débitos incidentes sobre o veículo Hyundai IX35 B, ano 2016/2017, placa QBO3351 e RENAVAM 01081177435, de propriedade do autor, a partir de 03/08/2018, bem como a abstenção de efetuar novos lançamentos.

Ainda, determinou o cancelamento das inscrições de dívida ativa inerentes a tais débitos e condenou os reclamados à restituição do valor de R$7.507,42 (sete mil e quinhentos e sete reais e quarenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal id. 167149287, o recorrente Estado de Mato Grosso sustentou:

1.

Inexistência de ato ilícito;

2.

Impossibilidade de repetição do indébito.

Em recurso id. 167149286, o recorrente Detran –MT arguiu:

1.

A exclusão da condenação à restituição de IPVA.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
o veículo Hyundai IX35 B, ano 2016/2017, placa QBO3351 e Renavam 01081177435, se envolveu em acidente de trânsito em 03/08/2018, ocasionando
perda total
anotada em 20/08/2018.

Assevera o reclamante que, apesar da
perda total
, foi cobrado por débitos de IPVA e licenciamento posteriores ao sinistro, tendo a parte reclamada permanecido omissa quanto à baixa.

Pois bem, f
icou evidenciado por meio do Boletim de Acidente de Trânsito (id no 167149239), o detalhado laudo descrevendo o local das avarias, inclusive acompanhado de imagens, as quais indicam a extensão dos danos.

Ademais, o
documento (id. 167149244) indica que o veículo estava vinculado, desde 20/08/2018, à existência de avaria de grande monta o que, por força do art. 8o, da Resolução 810/2020, o classifica como irrecuperável.

Art. 8o O veículo enquadrado na categoria "dano de grande monta" deve ser classificado como "irrecuperável" pelo órgão executivo de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal que detiver seu registro, devendo ser executada a baixa do seu cadastro na forma estabelecida na Resolução CONTRAN no 11, 23 de janeiro de 1998, bem como pelo CTB.

As provas produzidas nos autos indicam o reconhecimento do perecimento da coisa conduzindo na baixa administrativa nos moldes do art. 126 do CTB c/c Resolução no 11/1998 do CONTRAN.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após o perdimento do bem.

Nos termos do artigo abaixo transcrito, o IPVA já se encontrava inexigível a partir de 03/08/2018.
A propósito, o 29-B da Lei Estadual no 7.301/2000 que dispõe:

Art. 29-B
Cancelam-se os débitos do IPVA relativos a veículo objeto de perda total
, furto, roubo,
a partir da data da ocorrência do evento
,
mantido
, porém,
o débito correspondente a tantos doze avos quantos forem os meses-calendário ou fração já transcorridos no exercício
.

§ 1o Na hipótese de perda total, o cancelamento definitivo do débito fica condicionado à comprovação da baixa do Veículo no Cadastro específico do Departamento Nacional de Trânsito/MT – DETRAN/MT.

§ 2o Para os fins do disposto no artigo anterior, fica a Secretaria de Estado de Fazenda autorizada a promover o cancelamento temporário do débito, ficando o contribuinte obrigado a comprovar a baixa exigida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva ciência, findos os quais o débito será restabelecido.

Vale ressaltar que, ainda que não tenha ficado comprovado o requerimento de baixa pelo proprietário do bem, a parte demandada já tinha ciência da avaria de grande monta desde 20/08/2018, conforme extrato id. 167149244.

Nesse viés, é possível observar a ineficiência estatal, no que tange ao lançamento de débitos em nome do autor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA INDEVIDA. IPVA. CARRO JÁ VENDIDO. VENDA COMUNICADA. DANO MORAL IN RE IPSA
. QUANTUM MANTIDO. PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS. JUROS E CORREÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou a exclusão dos protestos realizados em nome da parte recorrida referente às CDA no 201765450 e 2018769594, bem como condenou a recorrente ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 2. O propósito recursal é para a exclusão da condenação em danos morais. Alternativamente, requer a reforma para diminuir o quantum fixado e alterar o índice de juros e correção monetária do dano de acordo com a Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997. 3. Protestos realizados de forma indevida em nome da recorrente referente às cobranças de IPVA dos anos de 2016, 2017 e 2018, mesmo tendo comunicado a venda do veículo em 2011. 4. A jurisprudência é firme no sentido que o protesto indevido configura dano moral in re ipsa. [...] (TJMT, N.U 1001931-56.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – COBRANÇA DE IPVA – FURTO que culminou em perda total – comprovação –COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – BAIXA DE REGISTRO E CANCELAMENTO DE IPVA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA CASSADA.
O Poder Executivo pode providenciar o cancelamento do IPVA de veículos com perda ou destruição total. Não é razoável exigir que o proprietário do veículo cumpra as exigências do disposto na Resolução do CONTRAN no 11/98, que estabelece a apresentação dos recortes da gravação da numeração do chassi, as placas de identificação e o CRV/CRLV, quando comprovada a perda ou destruição total dos veículos
. (TJMT, N.U 0000832-74.2009.8.11.0086, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018 - grifo nosso).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/CE.
BAIXA DEFINITIVA DE REGISTRO DE VEÍCULO. INVIABILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO No 11/98 DO CONTRAN. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COMPROVADA NOS AUTOS
. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJCE: 01644453420168060001, Relator: SIRLEY CINTIA PACHECO PRUDÊNCIO, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3a Turma Recursal do Estado Do Ceará, Data de Publicação: 30/10/2019 - grifo nosso).

Por outro lado,
assiste razão ao recorrente DETRAN ao afirmar que não possui legitimidade passiva quanto aos débitos relativos IPVA. Com efeito, esse tributo é de competência do
Estado de Mato Grosso
, consoante o disposto no art. 155, inciso III, da Constituição Federal:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

III - propriedade de veículos automotores.

Logo, nesse ponto, a sentença singular deverá ser
reformada
para excluir a responsabilidade do reclamado DETRAN/MT,
constando somente o recorrente Estado de Mato Grosso como legítimo para restituir os débitos referentes ao IPVA
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. REMESSA DOS AUTOS À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016.
LEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. PEDIDO DE BAIXA DE TRIBUTO DE SUA COMPETÊNCIA. IPVA.
FAZENDA PÚBLICA. PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATRIBUÍDA AO DEMANDANTE MEDIANTE CONTRATO FRAUDULENTO. FATO JÁ RECONHECIDO EM AÇÃO JUDICIAL ANTERIORMENTE PROPOSTA. INEXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS PENDENTES SOBRE O VEÍCULO, EM NOME DO DEMANDANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
2. Considerando que os autos versam sobre pedido concernente ao cancelamento de IPVA, tributo que é de competência exclusiva do fisco estadual, não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso
. Nesse sentido: (...) 1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. (...) (Apelação Cível 0003870-64.2014.8.11.0007, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/11/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)
3. Registre-se, aliás, que o juízo de origem já fez a distinção entre as obrigações do Estado de Mato Grosso e do órgão estadual de trânsito, senão vejamos: “Verifico que o IPVA é imposto de responsabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda, que controla, arrecada, emite guias e inscreve na dívida ativa estadual, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva não se sustenta, devendo o Estado de Mato Grosso responder pela declaração da inexigibilidade do débito.
A seu turno cabe ao DETRAN/MT o lançamento de multas infracionais e baixa do registro do veículo de modo que deve responder pela obrigação de realizar a baixa na inscrição veicular”. Portanto, ausente interesse recursal do Estado de Mato Grosso neste ponto.

(...). 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 0019970-26.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) - Destaquei
.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso do DETRAN para excluir sua responsabilidade no que tange à restituição dos valores de IPVA. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Ademais,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso,
cabendo alterar, de ofício, que a correção monetária deve ser realizada com base no IPCA-E e o juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023